Tribunal: TJDFT
Processo: 0720101-39.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. ART. 1.052 CPC/2015. NA FALTA DE LEI ESPECÍFICA, APLICA-SE O CPC/1973. ART. 750, I. INEXISTÊNCIA DE BENS CAPAZES DE GARANTIR O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA VERIFICADA. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 1.052 do CPC/2015 dispõe que, até a edição de lei específica, as ações de declaração de insolvência permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 .
2. Conforme disposto no art. 750, I, do CPC/73, presume-se a insolvência quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora.
3. Há que se verificar a presunção de insolvência, quando a existência de dívidas em desfavor do” suposto insolvente” supera o patrimônio passível de penhora.
4. Colhe-se dos autos a existência de dívidas em montante muito superior ao patrimônio do apelante.
5. Recurso provido.